Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no inventário de bens, que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação formulado pelo cônjuge sobrevivente, na qualidade de inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cônjuge supérstite faz jus ao direito real de habitação sobre imóvel que se encontra locado a terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil exige que o imóvel esteja destinado à residência da família, sendo este o único bem dessa natureza a inventariar.
4. A locação do imóvel a terceiros descaracteriza a destinação do bem como residência familiar, condição indispensável para o reconhecimento do direito real de habitação.
5. A utilização da renda do aluguel para custear despesas do cônjuge sobrevivente não supre o requisito legal da moradia no imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito real de habitação exige a efetiva destinação do imóvel à residência da família, não se aplicando quando o bem se encontra locado a terceiros.
2. O direito real de habitação não se confunde com o regime jurídico do bem de família, não sendo aplicáveis ao primeiro as garantias típicas da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.831 e 1.414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.151.939/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão 1888444, 0704158-96.2021.8.07.0019, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJe 31.07.2024.